Tribunal: TJPA
Processo: 0803781-10.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803781-10.2023.8.14.0136

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: CLAUDIO ROBERTO LAGO DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803781-10.2023.8.14.0136
APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
APELADO: CLAUDIO ROBERTO LAGO DE PINHO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora após intimação para manifestação sobre diligência citatória frustrada.

II – A controvérsia consiste em verificar (i) a validade da intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico; e (ii) a configuração do abandono da causa diante da ausência de manifestação da parte autora.

III – A intimação eletrônica realizada em ambiente oficial, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e arts. 246, §1º, e art. 270,do CPC, possui caráter pessoal e plena eficácia, sendo desnecessária a intimação adicional do advogado constituído.

IV – Regularmente intimada a parte e verificada sua inércia por prazo superior ao legal, resta configurado o abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

V – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803781-10.2023.8.14.0136
APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
APELADO: CLAUDIO ROBERTO LAGO DE PINHO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CLAUDIO ROBERTO LAGO DE PINHO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil .

Consta dos autos que, após a propositura da execução, foi expedido mandado de citação do executado, tendo o Oficial de Justiça certificado resultado negativo quanto à diligência citatória. Em seguida, sobreveio ato ordinatório determinando a intimação da parte autora para que se manifestasse acerca da certidão negativa (ID n. 23692186). Na sequência, foi lavrada certidão atestando que a referida intimação ocorreu por meio da plataforma do Domicílio Judicial Eletrônico (ID n. 23692188). Não obstante, a parte autora permaneceu inerte, sobrevindo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC .

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração. Todavia, os aclaratórios foram rejeitados.

Na sequência, foi interposto o presente recurso de apelação, no qual a recorrente sustenta, em apertada síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de nulidade processual por ausência de intimação válida do advogado constituído, defendendo que: a ciência da certidão do Oficial de Justiça teria ocorrido exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sem intimação do patrono habilitado; menciona que teria havido cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos processuais posteriores e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803781-10.2023.8.14.0136
APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
APELADO: CLAUDIO ROBERTO LAGO DE PINHO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da validade da intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico e, por conseguinte, à análise da configuração, ou não, do abandono da causa apto a justificar a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 485, III, do CPC dispõe expressamente:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

A extinção do processo por abandono exige, como pressuposto essencial, a prévia intimação da parte para suprir a omissão, o que, no caso concreto, restou devidamente observado, conforme se extrai do conjunto probatório dos autos.

No particular, verifica-se que, após a certificação negativa do Oficial de Justiça quanto à citação do executado, foi oportunizada à parte autora a manifestação acerca da diligência frustrada, por meio de ato ordinatório regularmente expedido. Tal intimação foi efetivada via Domicílio Judicial Eletrônico, conforme certidão constante dos autos.

A insurgência recursal sustenta a invalidade dessa modalidade de intimação, ao argumento de que seria imprescindível a intimação em nome do advogado constituído. Todavia, tal tese não merece acolhida.

Isso porque a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 5º:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A leitura da norma supra citada revela que a intimação eletrônica constitui meio válido e eficaz de comunicação processual, produzindo todos os efeitos legais, independentemente de publicação no Diário de Justiça ou de intimação pessoal do patrono.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 246, §1º, e art. 270, privilegia a utilização de meios eletrônicos para a prática dos atos processuais, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência.

Art. 246 - (...)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

No caso concreto, a intimação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico deve ser considerada plenamente válida, porquanto se insere no regime jurídico das comunicações eletrônicas, sendo meio oficial e institucionalmente reconhecido para a prática de atos processuais.

Não prospera, igualmente, a alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado. Isso porque, uma vez disponibilizada a comunicação em ambiente eletrônico oficial, presume-se a ciência da parte, não havendo exigência legal de dupla intimação (parte e advogado), principalmente quando se trata de pessoa jurídica com cadastro efetuado na plataforma oficial para recebimento de intimações.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que as intimações realizadas pela Justiça por meio eletrônico, como no caso das publicações oficiais pela internet, são consideradas comunicações pessoais para todos os efeitos legais e dispensam outras formas de intimação, conforme se verifica nos seguintes julgados:

Direito Processual Civil. Apelação. Extinção do processo por abandono. Recurso desprovido. I. Caso em Exame: 1.Banco Bradesco S.A interpôs apelação contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por abandono do processo por prazo superior a trinta dias. O réu apelou pelo afastamento da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. II. Questão em Discussão: 2.
A questão em discussão consiste na intimação pessoal do autor pelo Domicílio Judicial Eletrônico para a extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de Decidir: 3. Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do CPC, a extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal do autor. 4. A intimação eletrônica realizada via Domicílio Judicial Eletrônico é considerada pessoal, conforme regulamentação do CNJ e precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal. 2. A extinção do processo por abandono é válida quando realizada após intimação eletrônica. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, inciso III, § 1º; Lei nº 11.419/06, art. 5º, § 6º e art. 9º, § 1º; Resolução CNJ nº 455/2022; Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2018; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2053043-41.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10097054620198260161 Diadema, Relator: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 21/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO EFETUADAS – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.
” (N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053443320238110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

Desse modo, tendo sido regularmente intimada a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, e permanecendo esta inerte, resta configurado o abandono da causa, tendo sido devidamente observada a norma do art. 485, §1° do CPC.

Não há, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, tampouco negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo de origem enfrentou adequadamente a matéria e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Diante desse contexto, conclui-se que: a intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida e eficaz; não há exigência legal de intimação adicional do advogado; e a ausência de manifestação da parte caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 14/04/2026